Tribunal: TJES
Processo: 5003767-64.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003767-64.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA TEREZA DE CARVALHO PARDELINHA

APELADO: CECILIA GOMES VILELA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO REGRESSIVA AUTÔNOMA PARA RESSARCIMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO PELO PREJUÍZO CAUSADO PELA EFETIVAÇÃO DA TUTELA. ARTIGO 302, I, DO CPC/15. EXPRESSA REMESSA DA PARTE PREJUDICADA À VIA REGRESSIVA PELA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MITIGAÇÃO DA REGRA DE LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PEDIDO PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Regressiva por Reparação de Danos ajuizada pela ora apelante, beneficiária de pensão por morte de seu ex-cônjuge e companheiro, em face da apelada, que obteve tutela antecipada em ação previdenciária anterior, garantindo-lhe 88% da pensão. A referida tutela foi posteriormente revogada pela sentença de mérito naqueles autos, que fixou o rateio da pensão em 50% para cada beneficiária e mencionou que a ora recorrente poderia ingressar com ação regressiva visando reaver os valores que deixou de receber no período de vigência da tutela revogada, totalizando um prejuízo patrimonial da ordem de R$ 477.361,06. O juízo de primeiro grau, nesta Ação Regressiva, julgou o pedido improcedente, sob o fundamento de que a indenização deveria ter sido liquidada nos próprios autos da ação previdenciária, conforme a previsão do art. 302, parágrafo único, do CPC/15.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) averiguar a tempestividade e o cabimento do Recurso de Apelação, notadamente quanto à preliminar de inovação recursal suscitada pela apelada; (ii) Determinar se a responsabilidade processual objetiva prevista no artigo 302, I, do CPC/15, que advém da revogação de uma tutela de urgência, exige que o ressarcimento do prejuízo seja liquidado exclusivamente nos autos da ação principal ou se é cabível o ajuizamento de uma ação regressiva autônoma, especialmente quando a sentença na ação principal expressamente ressalvou essa possibilidade à parte prejudicada; (iii) analisar, estando a causa madura para julgamento, a procedência do pedido de ressarcimento dos valores, a incidência de juros e correção monetária, bem como a inaplicabilidade da tese de irrepetibilidade de verba alimentar no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, dado que a apelação se manifesta sobre a mesma matéria ventilada na petição inicial, sendo natural a repetição de parte dos argumentos, e os contornos da impugnação recursal se concentram na injustiça da decisão que inviabilizou a busca do ressarcimento em via autônoma.

4. A responsabilidade da parte beneficiária da tutela de urgência, posteriormente revogada por sentença desfavorável (art. 302, I, CPC/15), constitui responsabilidade processual de natureza objetiva. O dever de indenizar independe da comprovação de má-fé ou dolo da parte que obteve a medida liminar e, por ser uma consequência
ex lege
, não necessita de previsão expressa no título judicial revogatório.

5. O art. 302, parágrafo único, do CPC/15 estipula que a liquidação da indenização deve ocorrer nos autos em que a medida foi concedida, sempre que possível. Na hipótese dos autos, a sentença proferida no Juízo Federal, transitada em julgado, explicitamente consignou que caberia à parte prejudicada (apelante) ingressar com ação regressiva para reaver os valores. Tal determinação judicial vincula a análise dos meios processuais para o ressarcimento, caracterizando a impossibilidade de liquidação naqueles autos e abrindo espaço para a via autônoma.

6. O
quantum
a ser restituído corresponde à diferença entre o percentual recebido precariamente pela apelada (88%) e o devido (50%), configurando enriquecimento sem causa em detrimento da apelante. A alegação de irrepetibilidade de verbas alimentares não se aplica, pois a responsabilidade decorre do risco assumido pela parte ao efetivar tutela provisória posteriormente revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A expressa ressalva, em sentença transitada em julgado de ação previdenciária, permitindo à parte prejudicada o ajuizamento de ação regressiva para reaver valores recebidos pela parte adversa por força de tutela de urgência revogada, mitiga a regra de liquidação nos próprios autos prevista no artigo 302, parágrafo único, do CPC/15, sendo cabível a demanda autônoma de reparação de danos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta

por

MARIA TEREZA DE CARVALHO PARDELINHA

contra a sentença
ID 11211088
,
proferida pelo Ju
í
z
o
de Direito da
3
ª Vara
Cível de Guarapari
, que
na
Ação

Regressiva

ajuizada
em face de
CECILIA GOMES VILELA
, julgou improcedente a pretensão autoral e condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões
ID 11211089
,
a
apelante
argumenta
,
em suma, que
(1)
o direito de regresso busca o reembolso da parte que, tendo suportado o prejuízo, não era a responsável pela obrigação inicial; no caso,
alega que
teve seu direito à pensão devida suprimido em favor da
a
pelada, por força de decisão precária;
(2)

a s
entença não consider
ou
o contexto específico da demanda, notadamente o fato de que a própria sentença que revogou a tutela antecipada na Justiça Federal expressamente autorizou a propositura da ação regressiva para reaver os valores;
(3)
a regra do art. 302, parágrafo único, do CPC/
15
, que preconiza a liquidação nos próprios autos, possui a ressalva sempre que possível, o que não se verificou no caso, devido à determinação específica do Juízo Federal;
(4)
a União (entidade previdenciária) não sofreu dano material, pois apenas transferiu o direito de recebimento da
a
pelante para a
a
pelada, sendo o prejuízo suportado integralmente pela beneficiária Maria Tereza, destinatária genuína do recurso durante a vigência da tutela revogada na proporção de 50%. Defende, portanto, que a ação deve prosperar contra a beneficiária Cecília (Apelada), que obteve o proveito indevido;
(5)
a obrigação de devolução dos valores decorre da lei e do caráter reversível da tutela antecipada, não sendo necessária previsão expressa no título judicial, mas que, no caso, existe uma expressa autorização judicial para a via regressiva. Requer, portanto, o provimento do recurso para reformar a sentença.

C
ontrarrazões
em ID 11211093
,
com alegação preliminar de inovação recursal. No mérito, pede o desprovimento do apelo interposto.

A
ntes de analisar as razões recursais, passo a enfrentar a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões.

PRELIMINAR RECURSAL

A apelada arguiu em suas contrarrazões a preliminar de inépcia recursal por suposta inovação de argumentos e pela mera repetição da petição inicial.

No caso em apreço, a apelante de fato reproduziu parte significativa da narrativa fática constante de sua exordial na ação regressiva, contudo, nas Razões da Reforma, confrontou diretamente o fundamento central da sentença, qual seja, a inviabilidade da ação autônoma de regresso em razão do disposto no art. 302, parágrafo único, do CPC/15.

Os elementos jurídicos trazidos, como a responsabilidade objetiva da parte que se beneficia da tutela de urgência e a inaplicabilidade absoluta do parágrafo único do art. 302, parágrafo único, do CPC/15, constituem a base da impugnação à decisão recorrida.

Não há, portanto, inovação recursal apta a impedir o conhecimento do apelo, mas sim a manifestação da insurgência da parte contra a aplicação da lei feita pelo juízo
a quo
.

Destarte, rejeito a preliminar de inépcia e inovação recursal.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da controvérsia remonta a uma complexa disputa previdenciária e familiar envolvendo o falecido Joaquim Pinheiro, a apelante Maria Tereza e a apelada Cecília. Conforme narrado na peça de ingresso, a apelante Maria Tereza manteve um relacionamento com o falecido, iniciado em 1982, casando-se em 1987 e separando-se judicialmente em 1993, mantendo, contudo, a união estável até o óbito de Joaquim Pinheiro, em 1994. Em razão da separação, passou a receber pensão alimentícia de 12%, a qual se converteu em pensão por morte integral após o falecimento.

O imbróglio teve início com o inventário do
de cujus
, no qual a filha da apelada, Edna Marcia Vilela, figurou como inventariante. Nesta ocasião, um acordo homologado reconheceu a união estável entre a apelada Cecília e o falecido, retroagindo ao período de 1970 a 1994, o que resultou na redução da pensão da apelante Maria Tereza, que, por sua vez, buscou a tutela jurisdicional, logrando êxito na Ação Anulatória (nº 0007610-87.2000.8.08.0012), cuja sentença reconheceu a má-fé da apelada e de sua filha na celebração do acordo. Não obstante, o processo teve desdobramentos e, em sede recursal, a apelada obteve o reconhecimento de sua união estável com Joaquim Pinheiro.

Posteriormente, a apelada Cecília moveu a Ação Especial Cível de Concessão de Pensão na Justiça Federal (nº 0109444-02.2014.4.02.5006), pleiteando a divisão da pensão por morte. Inicialmente, o pedido de antecipação de tutela foi indeferido, contudo, em 17/03/2016, uma decisão saneadora deferiu a tutela antecipada, determinando o fracionamento da pensão, destinando 88% do valor à apelada Cecília e 12% à apelante Maria Tereza, parcela esta equivalente à pensão alimentícia que a recorrente recebia antes do óbito.

A sentença de mérito na Ação Federal, proferida em 2018, corrigiu a distribuição dos quinhões, reconhecendo a procedência parcial do pedido e determinando que o rateio da pensão deveria ser feito em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das beneficiárias, nos termos da Lei nº 8.112/90, revogando, assim, a tutela antecipada que havia vigorado. Naquele mesmo dispositivo sentencial, o Juízo Federal consignou expressamente que:
“Em relação à tutela antecipada concedida anteriormente, fica a critério da parte prejudicada ingressar com ação regressiva para reaver os valores que deixou de receber em virtude do cumprimento da referida tutela”
.

Em cumprimento à expressa determinação do Juízo Federal, a
a
pelante Maria Tereza ajuizou a presente Ação Regressiva visando recuperar a diferença de valores (38% de sua cota-parte, referente à diferença entre 50% e os 12% que estava recebendo) que
alega terem sido
indevidamente transferidos para a
a
pelada durante a vigência da tutela, o que teria ocorrido no período de 17/
04/
2016 a 10/
06/
2018, culminando no prejuízo
calculado em
R$ 477.361,06 atualizado à época do ajuizamento.

O
j
uízo de primeiro grau, na
s
entença, indeferiu o pedido de produção de prova pericial e, adentrando ao mérito da controvérsia, julgou improcedente o pleito autoral. O
m
agistrado
sentenciante considerou a existência de
responsabilidade processual objetiva prevista no art. 302 do
CPC/15
, que advém do prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência quando a sentença é desfavorável. Contudo, o
j
uízo concluiu, ancorado no parágrafo único do referido artigo, que estabelece que a indenização
“será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”
,
que
não existia razão jurídica para amparar a pretensão inicial em sede desta ação autônoma.
Assim
, citando precedentes do STJ,
entendeu
que a obrigação de indenizar é uma consequência natural da improcedência do pedido e que a liquidação e reparação dos danos deveriam ter se processado nos próprios autos da ação federal, ainda que não houvesse previsão expressa no título executivo.

Feita essa breve contextualização, tem-se que a controvérsia central do presente recurso reside na interpretação e aplicação do regime de responsabilidade processual objetiva da parte que obtém tutela de urgência, posteriormente revogada, e a via processual adequada para o ressarcimento dos prejuízos causados à parte adversa.

A responsabilidade civil decorrente da efetivação de tutela de urgência com posterior revogação ou não confirmação pela sentença é disciplinada pelo
art. 302 do
CPC/15, que estabelece, com meridiana clareza, o seguinte:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I – a sentença lhe for desfavorável;

[...] Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

O sistema
processual
brasileiro adotou, nesse particular, a teoria do risco proveito, segundo a qual o ônus da revogação da medida liminar recai objetivamente sobre aquele que se beneficiou dela. O dever de indenizar é uma consequência
ex lege
, automática e desvinculada de qualquer análise de culpa, dolo ou má-fé da parte que obteve a tutela processual.

Destaca-se, nesse contexto, que o
fundamento primordial desta ação regressiva encontra-se robustecido, portanto, na revogação da tutela antecipada deferida à
a
pelada Cecília, que havia lhe conferido 88% da pensão, quando a decisão definitiva reconheceu o direito a apenas 50%, configurando a hipótese do art. 302 do
CPC/15.

O juízo de primeira instância, ao analisar a questão, de forma acertada reconheceu a existência da responsabilidade objetiva da apelada pela indenização dos prejuízos. Contudo, julgou o pedido improcedente com base na rigidez da regra de liquidação, consagrada no parágrafo único do art. 302 do CPC/15, que prevê a liquidação nos próprios autos em que a medida foi concedida, e citando o entendimento jurisprudencial que corrobora a desnecessidade de previsão expressa no título judicial para que ocorra a devolução dos valores.

Embora o entendimento majoritário da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolide a regra de que a indenização deve ser apurada nos próprios autos, como efeito secundário da sentença que revoga a tutela, essa regra não é absoluta. O próprio texto legal introduz uma cláusula de flexibilização: “sempre que possível”.

Neste ponto, o caso concreto apresenta uma peculiaridade fático-processual que não pode ser descurada e que impede a aplicação literal e irrestrita do parágrafo único do art. 302 do CPC/15. Senão, vejamos.

A sentença proferida no Juízo Federal (processo nº 0109444-02.2014.4.02.5006), que revogou a tutela antecipada e definiu o rateio final em 50% para cada parte, consignou expressamente que: “Em relação à tutela antecipada concedida anteriormente, fica a critério da parte prejudicada ingressar com ação regressiva para reaver os valores que deixou de receber em virtude do cumprimento da referida tutela”.

Ora, esta determinação é um elemento crucial que diferencia a presente hipótese dos precedentes que defendem a liquidação nos próprios autos. A sentença da Justiça Federal, ao transitar em julgado sem que as partes – incluindo a
a
pelante Maria Tereza – a impugnassem quanto ao meio de reaver os valores (adotando, portanto, a via da ação regressiva),
permitiu a formação da
coisa julgada que vincul
ou
a forma pela qual o ressarcimento deveria ser buscado.

Isso significa que, no contexto dos autos da Ação Federal, o próprio
m
agistrado reconheceu a impossibilidade (ou inconveniência processual) de promover-se a liquidação e execução do ressarcimento contra a beneficiária naquele feito, remetendo a questão para ação regressiva.

Com efeito, a
recusa do
j
uízo
a quo
em dar seguimento ao pleito
por meio da presente
ação regressiva, sob o argumento de
inadequação da
via autônoma, equivale,
em última análise,
a um conflito com a coisa julgada
material
formalizada no âmbito da Justiça Federal.

Além disso, a natureza do prejuízo corrobora a via autônoma. O valor pleiteado não é uma dívida que a
a
pelada possua com a União (a quem caberia, em tese, a iniciativa de execução nos próprios autos para reaver valores pagos indevidamente), mas, sim, uma quantia que foi legalmente desviada da cota-parte devida à
a
pelante e indevidamente repassada à
a
pelada, em virtude de uma decisão precária.

A União, como entidade pagadora, limitou-se a transferir os recursos de uma beneficiária para outra, não suportando um prejuízo econômico material direto, mas meramente operacional. O dano material, portanto, recaiu integralmente sobre o patrimônio previdenciário da
a
pelante.

Nesta peculiaridade, a ação regressiva se afigura como o instrumento mais adequado para recompor o equilíbrio patrimonial entre as beneficiárias, notadamente a Apelante, que teve sua fonte de sustento (verba alimentar) reduzida em 88% no período de vigência da tutela revogada (de 50% para 12%).

O direito de regresso, neste cenário, não depende de análise de culpa da
a
pelada, mas da mera constatação do proveito econômico indevido em detrimento do prejuízo da
a
pelante, fato que resta incontroverso e decorrente da cassação da tutela de urgência. A argumentação da
a
pelada, de que recebeu os valores de boa-fé, não afasta a obrigação objetiva de indenizar o dano causado pela efetivação da medida
ao final
revogada.

A improcedência da demanda, tal como proferida no
j
uízo
a quo
, equivaleria a negar à
a
pelante o direito de ressarcimento do prejuízo sofrido, violando a segurança jurídica conferida pela coisa julgada anterior e o direito material estabelecido no
a
rt. 302 do
CPC/15
.

Assim,
faz-se necessário o
reconhecimento da adequação da presente ação regressiva autônoma, dada a determinação expressa do Juízo Federal e a ressalva “sempre que possível” do art. 302 do CPC/15.

Por fim, em relação ao pedido da
a
pelada para condenação da
a
pelante por litigância de má-fé,
em razão de,
supostamente, usar o Judiciário de forma descabida e desleixada, não se vislumbra dolo processual.

A
a
pelante buscou o ressarcimento em via expressamente determinada por outra decisão judicial transitada em julgado. O mero exercício do direito de ação e o inconformismo com a sentença, manifestado via Apelação, não caracterizam nenhuma das hipóteses taxativas previstas no art. 80 do
CPC/15
, motivo pelo qual rejeito o pleito de condenação por litigância de má-fé.

P
ortanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO a
o
apelo interposto para
reformar
a sentença apelada
e
condenar a
recorrida
a restituir à
a
pelante (
a
utora) a quantia correspondente à diferença entre o percentual efetivamente recebido a título de tutela antecipada (
12
%) e o percentual definido em sentença definitiva (50%), referente a todas as parcelas do benefício previdenciário pagas durante a vigência da medida liminar revogada nos autos do Processo nº 0109444-02.2014.4.02.5006.

Sobre o montante incidirá
correção
monetária
pelo IPCA-E
a partir da data de cada rateio indevido (pagamento a maior realizado mês a mês) até a data da efetiva repartição determinada pela sentença federal (marco final do prejuízo mensal continuado), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação neste processo, por se tratar de responsabilidade decorrente de ato processual (art. 405 do CC/2002),
com
incidência unicamente da taxa SELIC
(Tema 1368/STJ e art. 406 do CCB), a ser apurado em liquidação de sentença
.

Em razão do provimento do recurso e da procedência total dos pedidos,
inverto
os ônus sucumbenciais
e
condeno a
a
pelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença apelada e condenar a recorrida a restituir à apelante (autora) a quantia correspondente à diferença entre o percentual efetivamente recebido a título de tutela antecipada (12%) e o percentual definido em sentença definitiva (50%), referente a todas as parcelas do benefício previdenciário pagas durante a vigência da medida liminar revogada nos autos do Processo nº 0109444-02.2014.4.02.5006. Sobre o montante incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir da data de cada rateio indevido (pagamento a maior realizado mês a mês) até a data da efetiva repartição determinada pela sentença federal (marco final do prejuízo mensal continuado), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação neste processo, por se tratar de responsabilidade decorrente de ato processual (art. 405 do CC/2002), com incidência unicamente da taxa SELIC (Tema 1368/STJ e art. 406 do CCB), a ser apurado em liquidação de sentença. Em razão do provimento do recurso e da procedência total dos pedidos, invertem-se os ônus sucumbenciais e condena-se a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.